Tribunal: STF
Processo: ARE 1540015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade de três recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação – Pedido de complementação de pensão formulado por pensionista de ex-empregado público aposentado da CESP – Legitimidade passiva tanto da CESP como da CTEEP – Falecimento do instituidor da pensão em data posterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019 – Concessão da complementação não vedada pelo art. 37, § 15 da CF – Direito adquirido que fica preservado – Recurso provido” (eDOC 232 – ID: 51bbe8b0, p. 2)



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, § 15, do texto constitucional; bem como ao art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, com a edição da Emenda Constituição nº 103/2019, passou a ser vedada a complementação de pensão. 



    Alega-se que a existência ou não de direito a complementação deve ser aferida no momento do óbito do titular de complementação de aposentadoria e que, no caso, este ocorreu após a vigência da emenda constitucional mencionada. 



    Argumenta-se, assim, que a Constituição Federal veda a concessão de complementação de pensão, de modo que a parte autora não adquiriu o direito a esse benefício (eDOC 240 – ID: 248b7c6e, p. 17).



    No recurso extraordinário interposto pela CTEEP, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LXIX; e 37, § 15, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, se a regra constitucional de transição determinou que o disposto no § 15 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica à pensões já concedidas, conclui-se que as viúvas de ex-beneficiários que faleceram após a Reforma de Previdência não possuíam benefício de pensão por morte concedido antes da entrada em vigor da EC 103/19 (eDOC 253 – ID: afafbed2, p. 11).



    No recurso extraordinário interposto pela VIVEST, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV, LV e LXIX; e ao 202, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se não foi a empregadora da empregada, tendo a única função de processadora da folha de pagamentos dos benefícios de natureza previdenciária.



    Argumenta-se que não há constituição de reservas que garantam os pagamentos efetuados por intermédio da VIVEST aos beneficiários da Lei Estadual nº 4.819, de 1958 (como é o caso dos recorridos) logo, não se poderia falar em qualquer tipo de responsabilização por parte da VIVEST quanto à gestão ou pagamento, vez que sua função precípua é tão somente a de administrar planos de benefícios de natureza previdenciária (eDOC 262 – ID: debf6105, p. 7).



    Aduz-se, ainda, que o ato de indeferimento fora praticado exclusivamente pela Diretora Administrativa Diretora da 1º Núcleo de Despesa do CDPE-3 do Departamento de Despesa de Pessoal do Estado (DDPE-SEFAZ), levando-se em consideração entendimento em pareceres de lavra da Procuradoria do Estado de São Paulo, sem qualquer participação da VIVEST (Fundação Cesp) e seu Diretor de Diretor Administrativo e de Benefícios (eDOC 262 – ID: debf6105, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as Leis nº 4.819/1958 e nº 200/1974 asseguraram o direito à complementação da aposentadoria do de cujos, já aposentado, e que, por a aposentadoria do segurado ter ocorrido em período anterior à edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o falecido cônjuge da apelante, na condição de servidor inativo, adquiriu o direito à complementação de seus proventos de aposentadoria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No mérito, insiste a recorrente no pagamento da complementação da pensão, com fundamentos nas Leis nº 4.819/58 e nº 200/74, em virtude do falecimento de seu marido, em 01 de fevereiro de 2020, que era ex-empregado público da CESP. 



    O benefício pleiteado encontra fundamento na Lei nº 4.819/1958 e era recebido pelo instituidor, como complementação de aposentadoria, de acordo com o demonstrativo de pagamento anexado aos autos, sendo que a Fazenda Estadual assumiu a responsabilidade pelo pagamento da complementação aos aposentados e pensionistas de ex-funcionários da CESP, ao instituir do Plano Estadual de Desestatização (art. 3º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.361/1996).



    A Lei nº 4.819/1958 criou o “Fundo de Assistência Social do Estado”, concedendo aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, vantagens já concedidas aos servidores públicos, entre elas, a complementação das aposentadorias e concessão de pensões, nos termos das Leis nº 1.386/1951 e 1.974/1952. 



    Tinha a autora, então, direito à pretendida complementação, nos termos do que era pago a seu falecido marido.



    A pretensão da autora, entretanto, não foi atendida, sob um primeiro fundamento de que as autoridades impetradas não seriam parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 



    Demais disso, a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que inseriu o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal vedaria a concessão de complementações de aposentadorias e pensões, salvo aquelas resultantes da previdência complementar ou de extinção de regime próprios de previdência (...)



    Referido dispositivo passou a vedar toda nova forma de complementação de proventos de aposentadorias ou de pensões, salvo as resultantes da previdência complementar ou da extinção de regimes próprios de previdência. 



    O art. 7º da referida Emenda Constitucional preservou o direito adquirido das pessoas que, antes da entrada em vigor da emenda, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. 



    Por isso entenderam os requeridos que ocorrendo o óbito do marido da autora após 13 de novembro de 2019, inexiste autorização para o recebimento da complementação da pensão. 



    Justificou-se, ainda, que os Tribunais Superiores fixaram entendimento de que os benefícios previdenciários devem se regular pela lei vigente na data do óbito, data do implemento dos requisitos necessários à sua concessão. Nesse sentido, a Súmula nº 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.



    Verifica-se que já no período anterior à edição da EC 103/19 o falecido cônjuge da apelante, na condição de servidor inativo, adquiriu o direito à complementação de seus proventos de aposentadoria.



    Mas a autora adquiriu direito a ser pensionada quando se casou com seu falecido marido. 



    Por isso, com todo respeito aos entendimentos acima esposados, está havendo certa confusão entre o benefício da aposentadoria e o da pensão. Se o primeiro está sujeito a evento futuro e incerto para o seu gozo e, por isso, podem ser os seus requisitos de aquisição modificados, o segundo depende de evento futuro e certo, qual seja, a morte do servidor. 



    O artigo 7º da Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019 previu a preservação do direito adquirido apenas aos beneficiários que, antes da sua entrada em vigor, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. Ao ressalvar o percebimento apenas aos que já percebiam as pensões laborou em ofensa a antigo e importante princípio, qual seja, o do direito adquirido.



    Isso porque morte é termo e este não torna o direito a ela sujeito eventual. Essa a determinação do artigo 131 do Código Civil. No mesmo sentido o artigo 6º § 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, chamada de normas de super direito, por aplicar-se, também, às disposições constitucionais” (eDOC 232 – ID: 51bbe8b0)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução provisória. Pagamento de complementação de Pensão. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve complementação de pensão e aposentadoria de servidores públicos. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1461756 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1304542 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente